Tribunal: TJDFT
Processo: 0707112-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVI. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS TERRESTRES (DPVAT). CONDENAÇÃO. SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DUPLA INCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA.
1. A correção monetária visa preservar o valor real da moeda e, consequentemente, conferir justiça e liquidez no cálculo do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Terrestres (DPVAT).
2. O montante da indenização do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Terrestres (DPVAT) deve ser atualizado a partir do evento danoso, como mecanismo de recompor o valor da moeda. Esse é o momento em que o direito subjetivo da vítima se originou, o que não se confunde com a data do requerimento administrativo. Súmula n. 580 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A questão dos honorários advocatícios foi detalhadamente regrada pelo Código de Processo Civil. O ônus de sucumbência decorre de obrigação legal. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor da ação. Art. 85 do Código de Processo Civil.
4. O art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil prescreve que, nas hipóteses de sucumbência recíproca, a parte que sucumbiu em parte mínima pode ser exonerada do pagamento das verbas sucumbenciais diante das peculiaridades do caso concreto. A norma processual não encontra incidência na situação de sucumbência integral de uma das partes.
5. Apelação desprovida.